Tribunal: TJMT
Processo: 1004327-85.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004327-85.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), CAMBARROS COMERCIO DE COMBUST E DERIV PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 36.917.250/0001-38 (AUTOR), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (REU), MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - CPF: 035.404.116-90 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS SERAFIM - CPF: 022.864.421-69 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO CONTRA
ACÓRDÃO
PROFERID
O
EM
AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO

– MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA
E
FUNDADO EM ERRO DE FATO
– ARTIGO 996, V
E VIII
, CPC/15- INOCORRÊNCIA- IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1.

A ação rescisória somente é cabível quando comprovada uma das hipóteses dos incisos do artigo 966 do CPC15.

2.
Para que a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/15 prospere, é necessário que a interpretação dada pelo
decisum
rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade.

3.

O erro de fato, apto a ensejar
a ação
rescisóri
a
, na acepção do art. 966, VIII, do CPC de 2015, exige a demonstração da incompatibilidade lógica entre o julgado e a existência ou inexistência do fato, provada nos autos, mas
porventura não colhida pela percepção do juiz. Tal erro não decorre da injustiça ou do equívoco no julgamento, da interpretação da matéria deduzida em juízo e, tampouco, de suposta má apreciação da prova.

4.
Improcedência da ação
rescisória.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Rescisóri
a
ajuizada por
CAMBARROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
em desfavor de
PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
,
objetivando a rescisão do v. acórdão proferido na
Apelação Cível nº 0
045039-31.2011.8.11.0041
, nos termos do artigo 966, VI e VIII, § 1º, do CPC/15,
para
declarar que a empresa autora tem legitimidade para figurar no polo ativo da Ação nº 0045039-31.2011.8.11.0041 e que tem interesse processual.

Em suma, aduz a
parte autora
que os documentos em anexo comprovam que a autora ajuizou em face da requerida a
Ação de Nulidade de Cláusula Contratual Por Vício de Consentimento nº 0045039-31.2011.8.11.0041
, narrando e comprovando que foi constituída e registrada em fevereiro/1992.

Informa ainda que compro
vou
que em janeiro de 1995
,
a autora mudou seu endereço para a praça General Mallet nº. 58, Centro, em Cuiabá/MT, que atualmente mudou seu nome para Rua Presidente Marques nº 58, como demonstram as cópias do Contrato de Constituição de Sociedade e a Primeira Alteração Contratual anexadas.

Esclarece que no mês de dezembro de 1996 foi feita uma alteração contratual, de modo que a Sra. CLECI CECHET e o Sr. WALDIR CECHET, ingressaram na sociedade, retirando-se o Sr. CALIOPE NUNES DE BARROS e a Sra. NELY DE CAMPOS BARROS, quando também a autora passou a ter o nome fantasia de “POSTO PRESIDENTE”.

Alega
q
ue somente em 01/03/1997 seus proprietários celebraram o
Instrumento Particular de Arrendamento de Posto de Serviço e Comodato de Equipamento
, e em seguida (13/03/1997), compraram o fundo de comércio, conforme
Contrato de Compra e Venda de Ponto Comercial e Fundo de Comércio
em anexo.

Adiante, informa que foi notificada pela empresa
PIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL
, que o imóvel onde encontrava-se em atividade o Posto Presidente havia sido adquirido por mencionado empresa, isto em 22/07/1997.

Pontua que quando a requerida tomou conhecimento da existência do contrato particular de arrendamento firmado entre a autora e o Sr.
CALIOPE NUNES DE BARROS
, com vencimento para 28/02/1999, afirmou que seria respeitado o prazo do referido contrato até o fim.

Enfatiza que em
3 de fevereiro de 2005
,
as litigantes firmaram um CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL onde localiza-se o POSTO PRESIDENTE, no valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que no parágrafo quarto da cláusula primeira deste contrato, a requerida declarou ter ciência
de
que a autora estava na posse do imóvel antes mesmo de adquiri-lo, e que
er
a proprietária da estrutura metálica, tanques e bombas de combustíveis e suas respectivas ligações e demais equipamentos relativos ao Posto Revendedor de Combustíveis, tudo adquirido junto à empresa ESSO.

Assevera que a autora tomou a cautela de esclarecer e comprovar que em 15
/
09
/
2008
,
as litigantes fizeram um novo Contrato de
Locação Comercial referente ao citado imóvel, com prazo de 48 meses, findando-se em 14
/
09
/
2012, conforme descrito na cláusula quinta, tendo sido pactuado através da cláusula terceira que a
a
utora renunciava e transferia expressamente o fundo de comércio para a
requerida
, não mais lhe cabendo nenhum direito e nenhuma indenização a esse título.

Alega que ajuizou a aludida Ação de Nulidade de Cláusula Contratual nº 0045039-31.2011.8.11.0041, uma vez que a autora só aceitou renunciar seu direito ao fundo de comércio em virtude dos seguintes motivos:

“1º - Foi condição
sine

qua
non ̧ imposta pela Ré, que a Autora renunciasse seu direito ao fundo de comércio, para que houvesse a renovação do contrato de locação do imóvel, ou seja, a empresa Ré impôs para a Autora que se esta não renunciasse seu direito ao fundo de comércio, ela não renovaria o contrato, de modo que a Autora não teve a opção de aceitar ou não tal condição;

2ª - A Autora foi coagida a transferir o fundo de comércio do seu negócio para a Ré, visto que
esta
lhe fez diversas ameaças, conforme narrado na inicial e comprovando nos autos, e ainda incluiu o referido fundo de comércio como parte integrante da locação do imóvel;

3º - Para evitar que as suas atividades comerciais fossem encerradas a Autora se viu obrigada a aceitar as condições impostas pela Ré, uma empresa economicamente muito superior, com capital social de R$ 153.301.000,00 (folhas 60/66 dos autos físicos),
enquanto

que
a Autora era apenas mais uma empresa de pequeno porte.”

Informa ainda que na ação pleiteou: a) Que fosse declarada a nulidade das cláusulas terceira e oitava do Contrato de Locação do Imóvel Comercial celebrado pelas partes em
15/09/2008
; b) Que fosse determinada a realização de perícia judicial para se aferir com precisão o valor do referido fundo de comércio; e c) Que fosse a requerida condenada ao pagamento do valor pertinente ao fundo de comércio do Posto de Revenda de Combustíveis (Posto Presidente), de propriedade da autora, mais custas processuais e honorários advocatícios.

Contudo, o processo foi extinto sem resolução do mérito, tendo sido declarada a
ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual
da autora, e foram declaradas nulas as cláusulas terceira e oitava do “Contrato de Locação Comercial” firmado pelas partes litigantes.

Sustenta que em virtude de tal sentença
,
a recorrente interpôs recurso de apelação registrado com o nº 0045039-31.2011.8.11.0041,
o qual
foi
des
provi
do
,
mantendo a sentença singular,
sob o argumento de que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo em substituição processual.
Entendeu o Tribunal que quem teria legitimidade para estar no polo ativo da ação seria a ex-sócia da empresa autora, a
Srª
CLECI CECHET, em virtude de que foi ela que
,
em
13 de março de 1997
,
adquiriu o ponto comercial e o fundo de comércio relativo ao Posto Presidente.

Assegura também o objeto principal da ação foi para que fossem declaradas nulas as cláusulas terceira e oitava do Contrato de Locação do Imóvel Comercial celebrado pelas partes em 15/09/2008. Na sua concepção, somente a empresa autora é que

teria
legitimidade para pleitear que fossem declaradas nulas cláusulas do contrato que ela assinou. Nem mesmo os sócios das empresas litigantes tem legitimidade para pleitear que sejam declaradas nulas as cláusulas do contrato que as empresas assinaram, por não serem os contratantes.

Reafirma que as contratantes são a autora (CAMBARROS) e a requerida (PIRAN PARTICIPAÇÕES), portanto, só es
s
as pessoas jurídicas têm legitimidade para pleitear judicialmente que seja declarada nula alguma das cláusulas do contrato que assinaram, ou até mesmo pleitear a rescisão ou o cumprimento do contrato que entabularam. Não se pode reconhecer a legitimidade ativa ou passiva de quem não participou do contrato, ou seja, tanto o polo ativo como o polo passivo deve ser ocupado por quem figurou na relação material controvertida.

No mais,
r
essalta também
que
o acórdão q
ue se pretende rescindir
violou manifestamente norma jurídica
(artigo 17 do CPC)
e também
foi
fundad
o
em erro de fato
.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer que foi manifestamente violado o artigo 17 do CPC/15, rescindir o v. acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação nº 0045039-31.2011.8.11.0041 que tramitou pela 4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, e declarar que a empresa Autora tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação.

Ainda, nos termos do artigo 974 do CPC/15, proferir novo julgamento, julgando procedente a ação, declarando a nulidade das cláusulas terceira e oitava do Contrato de Locação do Imóvel Comercial celebrado pelas partes em 15.09.2008, condenando a Ré ao pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) à época da propositura da ação nº 0045039-31.2011.8.11.0041, que é o valor pertinente ao fundo de comércio do Posto de Revenda de Combustíveis (Posto Presidente).

A contestação foi apresentada
pela requerida
PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA (
ID nº 168866176
),
arguindo em preliminar inépcia da inicial e a falta de interesse de agir. No mérito,
rebateu os argumentos
da
petição inicial, pugnando
pela
improcedência
da ação, com a condenação em litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC/15.

A impugnação
à
contestação fora juntada no
ID nº 1
73167184
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 205411180
, opinando pelo desinteresse na causa.

A parte
autora
especific
ou
as provas que desejam produzir
no
ID nº 189451658
, enquanto a parte
requerida
pugnou
pelo julgamento antecipado no
ID nº 189689659
.

Os autos foram encaminhados para o
Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação, contudo, restou infrutífera, conforme

ID nº
206263689
.

No
ID nº 251596670
, a parte autora desistiu da prova testemunhal e oral da parte requerida, no entanto, i
nsiste na realização de prova pericial,para que seja feita a avaliação do valor do ponto comercial/fundo de comércio que se pede indenização.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Cuida-se de ação rescisória através da qual se pretende

a desconstituição do v. acórdão proferido no
Recurso de Apelação Cível nº 0045039-31.2011.8.11.0041
, com fundamento no artigo 966, inciso V e VIII, do CPC/15,
e declarar que a empresa autora tem legitimidade para figurar no polo ativo da
Ação de Nulidade de Cláusula Contratual Por Vício
de Consentimento nº 0045039-31.2011.8.11.0041
e que tem interesse processual
.

Inicialmente, é importante ressaltar que
m
uito embora a
p
arte
autora
pretend
a
produzir provas, certo é que, consoante jurisprudência do STJ, uma vez
“preenchidos os requisitos para o julgamento antecipado da lide, o magistrado tem o poder-dever de conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, em atenção aos princípios da celeridade e instrumentalidade do processo.”
(
AgRg
no Ag 848.292/SP).

No caso, as questões de fato e de direito se encontram suficientemente delineadas no caso dos autos, sendo desnecessária a ampliação da instrução processual
,
uma vez que a documentação já coligida aos autos é suficiente para o julgamento da demanda.

Pois bem.

Não é de se olvidar que a ação rescisória
constitui
uma das formas de impugnação das decisões judiciais em processo autônomo,
através da qual se pleiteia a
desconstituição da sentença
/acórdão
transitad
o
em julgado com o posterior reexame e, por conseguinte, novo julgamento da matéria.

Para tanto, os pressupostos legais e processuais estão expressamente consignados no artigo 966 e seguintes do CPC/15, sendo
taxativos
os fundamentos da rescindibilidade previstos no
citado
dispositivo
legal
.

Logo, a ação rescisória será admissível desde que a causa petendi se enquadre em qualquer das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 966 do CPC/15 e estejam satisfeitos todos os demais requisitos do seu legítimo exercício.

No caso em tela,
a autora
alega que
o v. acórdão
que se pretende rescindir
,
viola
manifestamente a norma jurídica
(
inciso V
)
, bem como é fundada em erro de fato verificável do exame dos autos (inciso VIII).

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V-
violar
manifestamente norma jurídica;”

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Quanto
ao primeiro
aspecto
, vale salientar que a violação à norma jurídica apta a autorizar a desconstituição de julgado pela via rescisória, exige demonstração de que foi atribuída interpretação manifestamente incabível ao dispositivo legal, contrariando sua essência. Se a decisão rescindenda adota uma interpretação possível, deve ser afastado o cabimento de rescisória, por não se tratar de meio adequado à revisão do julgamento impugnado.

A respeito do inciso V, do art. 966 do CPC/15,
ELPÍDIO DONIZETTI
nos ensina:

"O importante, para fins de admissibilidade da ação rescisória com base em violação da norma jurídica, é que o vício correspondente seja pressuposto de validade da decisão e não algo posterior a ela, como se dá, por exemplo, com a falha no ato de publicação da sentença.

Ressalte-se que o CPC/1973 tratava de violação a 'literal disposição de lei' (art. 485, V), e não de 'norma jurídica'. A 'lei' a que se referia o inciso V do art. 485 do CPC/1973 deveria, contudo, ser entendida em sua acepção lata, incluindo-se não só as normas de natureza processual, como qualquer ato normativo que deveria ter sido aplicado ao caso.

O novo CPC, ao adotar a expressão 'norma jurídica', contempla também os precedentes judiciais. A súmula vinculante editada pelo STF, por exemplo, deve ter o mesmo tratamento da 'lei' para fins de admissibilidade da ação rescisória, porquanto constitui fonte primária do direito, com eficácia erga omnes, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública Direta e Indireta, assim como os comandos legais. (...)"
(DONIZETTI, Elpídio, in Novo Código de Processo Civil Comentado - 2. Ed. Ver., atual. e
ampl
. - São Paulo: Atlas, 2017; p. 805)

Sobre o tema, do STJ
:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 485, V, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DE LEI LOCAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 827/97. SÚMULA Nº 280 E Nº 343/STF. 1. O pedido rescindendo deduzido em ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 485 do CPC depende necessariamente da existência de violação direta, aberrante, observada "primo
oculi
", a literal disposição de lei. Precedentes. 2. " Demanda rescisória não é instrumento hábil a rediscutir a lide, pois é de restrito cabimento, nos termos dos
arts
. 485 e seguintes do CPC" (
AgRg
no
AREsp
450.787/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
Dje
26/05/2014).3. Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula nº 343/STF). 4. Agravo regimental não provido".
(STJ -
AgRg
no
AREsp
526.669/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2019,
DJe
24/09/2019)

Por sua vez, no
tocante ao segundo aspecto
, “
erro de fato
” apt
o
a autorizar a desconstituição do julgado pela via rescisória, se faz necessário verificar se
o julgado
rescindend
o
admitiu fato inexistente ou considerou inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente
ponto controvertido
sobre qual o juiz deveria ter pronunciado.

Aliás, c
om base na lei, a doutrina sedimentouquatro requisitospara o cabimento da ação rescisória baseada no
inciso VIII do artigo 966 do CPC/15
, sob alegação do erro de fato, como preleciona os mestres
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA DE MARIA DE ANDRADE NERY.
Confira:

"Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato:
a
) a sentença deve estar baseada no erro de fato;
b
) sobre ele
não pode ter havido controvérsia entre as partes
;
c
) sobre ele
não pode ter havido pronunciamento judicial
;
d
) que seja
aferível pelo exame das provas já constantes dos autos
da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 681).
Grifei
.

No mesmo sentido as lições de
JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA
,
in
verbis
:

"Quatro pressupostos hão de concorrer para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que não tenha havido controvérsia sobre o fato (§ 2º); d) que sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial' (§ 2
º)"

(José Carlos Barbosa Moreira, in "Comentários ao CPC, Volume V –
Arts
. 476 a 565", 11ª ed., Ed. Forense, p. 148/149).

Portanto, conforme se verifica
.
a ação rescisória fundada no
artigo 966, inciso V, do CPC/15
,
exige a demonstração de violação frontal e direta da norma legal e da teratologia da decisão rescindenda, sob pena de ser utilizada como sucedâneo recursal, em sacrifício da coisa julgada
.

De igual sorte,
o erro de fato delineado o artigo 966 do CPC/15 deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo. Não se admite rescisória pela simples valoração ou interpretação do acervo probatório, pois o erro de fato a que se refere o CPC/15 não consiste em erro de valoração ou de interpretação sobre a subsistência ou relevância de um fato, masconsubstancia-se em falsa percepção dos sentidos, de tal sorte que o juiz supõe a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.

No caso em tela,
a
Ação de Nulidade de Cláusula Contratual Por Vício de Consentimento nº 0045039-31.2011.8.11.0041
foi julgada no primeiro grau, sendo declarada extinta sem resolução do mérito, com fulcro no art.485, VI, c/c 493 do CPC/15 (
ilegitimidade
ativa e ausência de interesse processual
)
, decisão
esta
mantida no v. acórdão rescindendo, nos seguintes termos:

“
(...)
A apelante, cujo nome fantasia é Posto Presidente, sofreu significativa alteração em seu quadro societário em 27/12/1996, com a retirada dos sócios
Caliope
Nunes de Barros e Nely de Campos Barros, e o ingresso de Waldir e
Cleci

Cechet
.

Mesmo não tendo mais nenhum direito sobre a empresa, em 1°/03/1997
Caliope
celebrou com os novos proprietários contratos de arrendamento e de comodato dos bens que guarneciam as dependências do posto de combustíveis.

E nos exatos 12 dias subsequentes vendeu para
Cleci
o ponto comercial e o fundo de comércio situado na Rua Presidente Marques, n. 58, bairro Centro, Cuiabá-MT.

Em julho do mesmo ano os arrendatários foram notificados da venda do imóvel onde estava instalado o
Auto Posto
para a empresa Piran Sociedade Mercantil, que integra o grupo econômico do qual faz parte a apelada e para quem deveriam direcionar, a partir de então, os respectivos pagamentos.

A relação jurídica entre as partes se protraiu no tempo, até que o arrendamento foi substituído por sucessivos contratos de locação comercial (pelo menos desde 2008), os quais nas cláusulas terceira e oitava estabeleciam que ao final do negócio a locadora faria jus a todo o fundo de comércio sem que a apelante tivesse direito ao respectivo ressarcimento.

Diante disso, esta última ajuizou a presente demanda visando a nulidade dos mencionados itens das avenças
locatícias, a qual foi declarada de ofício pelo juízo de origem por considerar ambas as partes ilegítimas para celebrarem ajustes civis em relação a direitos de terceiro.

O art. 18 do CPC enuncia que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Não está comprovado de forma satisfatória que
Cleci

Cechet
adquiriu o ponto comercial e o fundo de comércio do Posto Presidente na condição de administradora da empresa apelante.

O contrato de compra e venda de fls. 08/09 do ID n. 91791510, além de qualificar a pessoa física, não faz qualquer menção a algum tipo de representação legal ou de atuação dela em nome ou por ordem de outrem. Logo, ainda que
Cleuci
tenha se retirado da sociedade apelante em 2000, conservou todos os seus direitos sobre os bens corpóreos e incorpóreos que adquiriu em nome próprio de
Caliope
.

E não foi nem sequer argumentado que este último não era o legítimo proprietário do ponto comercial e o fundo de comércio. Assim, como os alienou a
Cleuci
, apenas ela, mais uma vez em nome próprio, poderia deles dispor contratualmente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -

NEGÓCIO JURÍDICO NULO (...). Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo em substituição processual
”
. (TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0000.19.021172-2/001, relator Des. Wagner
Wilson, 19ª Câmara Cível, julgado em 22/08/2019, publicação da Súmula em 29/08/2019, sem grifos no original)

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INCLUSÃO DE TABELIÃO NO POLO PASSIVO – DECISÃO IMPUGNADA POR PARTE ILEGÍTIMA – RÉU –
POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIROS EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO – ART. 18 DO CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Uma vez que
é
vedado pleitear em nome próprio direito alheio (art. 18 do CPC)
, impõe-se o não conhecimento do Recurso interposto por um dos réus de decisão que incluiu terceiros no polo passivo da lide”. (N.U 1002826-67.2021.8.11.0000, julgado em 28/04/2021, publicado no DJE de 03/05/2021, sem destaques no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original). Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
sucumbenciais de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa (...)”

Conforme se vê dos autos, o feito
foi extinto sem resolução do mérito pela Juíza da 1ª instância, a qual declarou a
ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual
da autora, o que foi mantido pelo Tribunal.

Na hipótese,
conforme o instrumento trazido pela própria autora CAMBARROS COMÉRCIO DE COMBUST
ÍVEL
E DERIV

ADO DE
PETRÓLEO LTDA-ME
no ID nº 160339192
, verifica-se que quem adquiriu o fundo de comércio não foi a
CAMBARROS
e sim a Sra.
CLECI CECHET
:

Cabe observar também que muito embora o ponto comercial e o fundo de comércio tenham sido adquiridos pela pessoa física da Senhora CLECI CECHET, sócia da empresa autora e arrendatária do posto de combustíveis “Presidente”, representada pelo Senhor
WALDIR CECHET JUNIOR
, a renúncia e a transferência desses direitos foram realizados pela pessoa jurídica – empresa
CAMBARROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
(Posto Presidente) –, representada pelo mesmo procurador,
conforme se observa no
CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL
,
assinado em
15/05/2008
,

especialmente a
CL
Á
USULA TERCEIRA e OITAVA
(ID nº 160339192). Confira:

(...)

Posteriormente
, a autora optou em ceder e transferir o contrato de locação do imóvel para outra empresa, o que fez com anuência da ora requerida PIRAN, na data de
11/03/2010
, conforme se infere do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMÉRCIAL COM ANUÊNCIA DA LOCADORA
de
ID nº 160339192
. Confira:

Conforme se vê do instrumento, em especial
d
a CLÁUSULA SEGUNDA, a cedente
CAMBARROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
, transfere
ao
cessionário
POSTO ÁGUIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

todos os direitos, deveres e obrigações contidas no aludido CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL datado de 19/09/2009, sem exceção de nenhuma de suas cláusulas
.

Desta forma, ainda que
ponto comercial e o fundo de comércio tenham sido adquiridos pela pessoa jurídica CAMBARROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, que não é o caso, certo é todos os todos os direitos, deveres e obrigações contidas no aludido CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL datado de 19/09/2009, sem exceção de nenhuma de suas cláusulas, foi cedido para POSTO ÁGUIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.

Logo, com a cessação de direito
s
, o novo titular do CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL é o cessionário POSTO ÁGUIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, portanto, eventuais vícios no contrato de locação, cumpria ao cessionário questioná-lo, sendo assim, de fato, o autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo, consequentemente, ausente também o interesse processual para pleitear qualquer direito.

Diante de todas as circunstâncias e sopesando as provas apresentadas, não há que se falar em
violação à norma jurídica

ou erro de fato
no acórdão rescindendo que autorize a rescisão do julgado, por meio do qual apenas se decidiu o caso conforme os elementos constantes dos autos e conferiu a interpretação mais adequada dos fatos, dentre as possíveis.

Na realidade, na forma apresentada, constata-se que o instituto da rescisão está sendo utilizado como sucedâneo recursal, na tentativa de buscar nova decisão que favoreça as teses jurídicas defendidas pela parte autora.

Assim sendo, não se encontra presente a hipótese prevista no art. 966, incisos V e VIII, do CPC/15, a justificar
a
rescisão do v. acórdão e a
procedência da ação rescisória.

No tocante
à
litigância de má-fé, não procede o inconformismo da requerida – até porque, analisando os autos, não restou demostrado

que a parte autora agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no referido artigo, é necessária a
intenção dolosa ou culpa grave do litigante e intensão de obstrução do trâmite regular do processo
, o que não é o caso dos autos. Confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido."
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1873464/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICIATIVOS. 1. Na hipótese, o acórdão embargado não se manifestou quanto à alegação de litigância de má-fé.
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008). Isso, porque a má-fé, como se sabe, não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015
, o que não se verifica no caso. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1743233/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
16/09/2021). 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos."
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1831153/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021)

Ainda, sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA
NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...].
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.”
(TJMT, 5ª Câmara Cível, RAC nº 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (
g.n
.).

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude
. ”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte autora, não há que se falar em multa por má-fé.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, por consequência, condeno
a
autor
a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido. Ainda deve ser observado pelo requerido o disposto no artigo 98 do CPC/15, já que os autores da ação beneficiários da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025